Tribunal: TJMT
Processo: 0009584-55.2018.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009584-55.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ABEL DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 044.561.231-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), WILLIAN DA SILVA DE PAULA RONDON - CPF: 050.625.581-66 (APELANTE), WELLINTON APARECIDO SOUZA DOS SANTOS - CPF: 033.337.681-19 (VÍTIMA), MARCIO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 474.272.301-59 (VÍTIMA), WANESSA AUXILIADORA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 051.637.041-33 (VÍTIMA), ELIZANGELA SILVA SOUZA - CPF: 427.730.401-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. CONCURSO FORMAL. PRELIMINAR.
RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM FASE POLICIAL
. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. REJEIÇÃO. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PR
OVAS
.
PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR ELEMENTOS AUTÔNOMOS. VALIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA.
DOSIMETRIA
. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO INIDÔNEO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO MANTIDA. COMPROVAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. APREENSÃO DO ARTEFATO DESNECESSÁRIA. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO. VÍTIMAS DISTINTAS. APLICAÇÃO CORRETA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs
ao apelante,

a
pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de quatro roubos majorados pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, I e II, do CP, redação anterior à Lei 13.654/2018), reconhecendo o concurso formal de crimes (art. 70,
caput
, do CP). A defesa alegou, preliminarmente, nulidade da prova de autoria em razão de vícios no reconhecimento pessoal realizado na fase policial. No mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas, o afastamento das majorantes e a revisão da dosimetria da pena, com pedido de exclusão do concurso formal. O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(
I
) aferir a existência de nulidade das provas de autoria em decorrência de eventual irregularidade no reconhecimento pessoal;

(
II
) examinar a suficiência do conjunto probatório para manter a condenação;

(
III
) analisar a legalidade da incidência das majorantes e a correção da dosimetria da pena;

(
IV
) verificar a possibilidade de afastamento do concurso formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de observância estrita ao art. 226 do CPP não implica nulidade do reconhecimento pessoal, quando há outros elementos autônomos e corroborativos produzidos sob o crivo do contraditório.

Os testemunhos judiciais prestados por vítimas que reconheceram o acusado com base em características físicas específicas são firmes, coesos e convergem com os demais elementos dos autos, legitimando a autoria e afastando a hipótese de absolvição por ausência de provas.

A exclusão da majorante do emprego de arma de fogo é indevida, sendo pacífica a jurisprudência no sentido da prescindibilidade da apreensão e da perícia do artefato, desde que comprovada a sua utilização por provas orais idôneas, como no caso em que as vítimas confirmaram sua utilização.

A teoria monista prevista no art. 29 do CP impõe a responsabilização de todos os partícipes pelas circunstâncias objetivas do crime, como o uso de arma de fogo, ainda que apenas um dos agentes a tenha empunhado.

A valoração negativa das circunstâncias do crime na fixação da pena-base encontra respaldo no fato de o delito ter sido cometido em concurso de agentes, deslocando-se essa majorante para a primeira fase da dosimetria.

Por outro lado, a valoração negativa das consequências do crime, com base na não restituição dos bens subtraídos, configura
bis in idem
, pois tal fato é inerente ao tipo penal do roubo, devendo ser afastado como circunstância judicial negativa.

O redimensionamento da pena-base é necessário, com o afastamento da vetorial das consequências do crime, mantendo-se a exasperação pelas circunstâncias.

Inviável o afastamento do concurso formal, uma vez que os crimes de roubo atingiram patrimônios de vítimas distintas em uma mesma ação, nos termos do art. 70 do CP. O vínculo familiar entre as vítimas não descaracteriza a pluralidade de delitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A inobservância das formalidades legais no reconhecimento pessoal não enseja nulidade quando existirem provas autônomas e judicializadas que comprovem a autoria.

A palavra da vítima, quando coerente e confirmada por outros meios de prova, assume especial valor probatório em crimes patrimoniais.

É dispensável a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da majorante do art. 157, §
2o, I, do CP, desde que sua utilização seja demonstrada por testemunhos idôneos.

A ausência de restituição dos bens subtraídos não configura consequência extraordinária do crime e não pode ser usada para agravar a pena, sob pena de
bis in idem
.

O concurso formal se configura quando, mediante uma só ação, o agente subtrai bens de vítimas distintas, ainda que do mesmo núcleo familiar, justificando o aumento da pena previsto no art. 70 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 29, 33, §
2o, b e §
3o; 59; 70; 157, §
2o, I e II (redação anterior à Lei 13.654/2018). CPP,
arts
. 157 e 226.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020,
DJe
18.12.2020; STJ,
AgRg
no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024,
DJe
07.03.2024; STJ,
AgRg
no REsp 2067325/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.09.2023,
DJe
22.09.2023; TJMT, Enunciados Orientativos no 1, 29, 32 e 34; TJMT, Ap. Crim. n. 0001260-44.2015.8.11.0022, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 05.09.2025, DJE 05.09.2025.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto
por
WILLIAN DA SILVA DE PAULA RONDON
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT, que o condenou à pena de
0
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime
semiaberto
,
pela prática do delito tipificado no
157, §
2o, incisos
I e II
, do Código Penal, com redação anterior a Lei 13.654/2018, por quatro vezes, em concurso formal
, bem como, ao pagamento de
30 (trinta)
dias-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

Em suas razões recursais (ID.
306245887
), o apelante pleiteia preliminarmente pela ilicitude das provas produzidas. No mérito,
absolvição por ausência de provas.

Subsidiariamente,
postula o afastamento da majorante do emprego de arma de
fogo, bem como, a redução da pena-base.

Por fim, requer o afastamento do concurso formal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (ID.
306245897
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante (ID.
308729373
).

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“(...)
no dia 05 de agosto de 2017, por volta das 17h30min, na residência particular situada na rua 19, no. 23, quadra 35, no bairro residencial Salvador Costa Marques, nesta cidade, o denunciado Willian da Silva de Paula Rondon, acompanhado de outras pessoas não identificadas, mancomunados no mesmo propósito, com evidente consciência da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, após exercerem grave ameaça, utilizando-se para tanto de arma de fogo e restringirem a liberdade das vítimas Márcio Gonçalves dos Santos, Wanessa Auxiliadora Souza dos Santos, Wellington Aparecido Souza dos Santos e Rian de Tal e delas
subtraíram
os objetos descritos no boletim de ocorrência.

Ressai dos autos que, no dia e horário dos fatos, a vítima Wellington encontrava-se em sua residência, com o portão aberto, momento em que foi surpreendido pelo denunciado e outro comparsa, o qual utilizando-se de uma arma de fogo anunciou o assalto.

Que no momento da abordagem, encontravam-se juntamente com a
v
i
tima
Wellington, a também vítima Rian, o qual seria amigo daquele e estava o visitando. Assim, após a abordagem inicial, as vítimas Wellington e Rian foram levadas para o interior da residência.

Dentro da casa encontravam-se a vítima Wanessa e a vítima Márcio e sua esposa Elizangela, o qual estava dormindo e foi acordado por um dos indivíduos que adentraram a sua residência, com a ameaça de arma de fogo.

Na sequência, a vítima Wanessa acabou por insurgir-se contra o denunciado e seu comparsa, culminando com estes em lhe ameaçarem de forma mais contundente, ao passo que foram todos levados para o interior de um quarto, onde ficaram trancados.

Que da vítima Wellington foi subtraído um aparelho de telefone celular e um veículo Corsa Classic, veículo em que, os autores do crime fugiram do local.

Já da vítima Wanessa foi subtraído uma caixa com vasilhas de plástico e uma bolsa contendo várias peças íntimas femininas, ao passo que da vítima Rian de tal, levaram um aparelho de telefone celular.

Por fim, da
vítima
Márcio, subtraíram um relógio de pulso e um anel.

Após os indivíduos evadirem-se do local dos fatos, a vítima Wellington arrombou a porta do quarto, liberando as demais vítimas e juntamente com o seu pai Márcio, na posse de outro veículo da família, passaram a perseguir os autores do crime, quando perceberam que havia outra pessoa num veículo Corsa Hatch Wind dando apoio na operação criminosa, no entanto, ao perceberem que estavam sendo seguidos, acabaram fugindo da ação das vítimas.

Submetido a reconhecimento pessoal por parte da vítima Wanessa e sua genitora Elizangela (fls. 61/62 e 64), o denunciado fora reconhecido como sendo um dos autores do crime, sendo que ao ser inquirido sobre os fatos,
o mesmo
achou melhor ficar em silêncio. (...) (sic) (id. 306244855 - pág.
02/05
)
”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art.
157, §
2o, incisos
I e II
, do Código Penal, com redação anterior a Lei 13.654/2018, por quatro vezes
, na forma do art. 70,
caput
,
do
Código Penal.

PRELIMINAR: NULIDADE DAS PROVAS

A defesa sustenta a ilicitude das provas de autoria produzidas nos autos, sob o argumento de que derivariam de reconhecimentos pessoais realizados de forma irregular, contaminando todo o conjunto probatório. No entanto, tal alegação não merece prosperar, uma vez que as provas foram obtidas de maneira independente e em conformidade com os ditames legais e jurisprudenciais.

Nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal, são inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a mera inobservância das formalidades do artigo 226 do CPP no reconhecimento de pessoas não acarreta, por si só, a nulidade da prova, especialmente quando existem outros elementos autônomos e independentes que sustentam a autoria delitiva
(STJ - HC 598.886-SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020,
DJe
18/12/2020.).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do Enunciado Criminal no 29, firmou entendimento de que:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”

No presente caso, o reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa foi apenas um dos elementos probatórios colhidos na persecução penal, não se constituindo na única base da acusação.

Além disso, o conjunto probatório não se originou exclusivamente do reconhecimento questionado, mas sim de provas independentes.

Nesse sentido, destaca-se o depoimento prestado pela vítima Wanessa Auxiliadora Souza dos Santos, em sede judicial, ocasião em que afirmou, de forma categórica, ter reconhecido o acusado como um dos autores do crime, destacando, para tanto, características físicas específicas, como um corte na boca e uma tatuagem no braço.

De maneira convergente, a testemunha Elizângela Silva Souza também reconheceu o acusado em juízo, destacando que esteve
“
cara a cara
”
com ele durante a prática criminosa, o que lhe possibilitou a identificação segura. Acrescentou que diversos objetos foram subtraídos da residência, dentre eles a aliança de seu esposo.

Dessa forma, não há nexo de causalidade direto entre eventual irregularidade no reconhecimento e a totalidade das provas produzidas, afastando-se qualquer alegação de ilicitude ou contaminação da prova acusatória.

Ante ao exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

MÉRITO

A Defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas.

Subsidiariamente, postula o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, bem como, a redução da pena-base.

Por fim, requer o afastamento do concurso formal.

A materialidade delitiva emerge do boletim de ocorrência (Id.
306244855
- pág.
10
/
13
),
termo de rec
o
nhecimento de pessoa
(Id.
306244855
- pág.
69/
7
2), pelo Relatório Policial (Id.
306244855
- pág.
84
/
86
), e pelos depoimentos de testemunhas.

Ao contrário do sustentado pela Defesa, verifica-se que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, aptas a embasar a condenação.

No que diz respeito à autoria, observa-se a existência de provas suficientes e adequadas para demonstrar o envolvimento do apelante ao delito de
roubo
não havendo, portanto, que se falar em absolvição por falta de provas.

No caso em análise,
o apelante
,
durante a fase inquisitiva, permaneceu em silencio. Em
juízo
, negou a
prática do crime.

Em juízo, a vítima
Wanessa Auxiliadora Souza dos Santos
, declarou

que dois indivíduos renderam seu irmão e seu cunhado, momento em que adentraram a residência, rendendo também a depoente e seus pais, que já se encontravam no interior do imóvel. Informou que os assaltantes não utilizavam máscaras e portavam armas de fogo.

Relatou que
,
durante o assalto, foi ameaçada de morte; que toda a ação durou cerca de quinze minutos; que os indivíduos subtraíram diversos bens
,
e que, ao final, todos foram trancados no quarto de sua mãe, cuja porta precisou ser arrombada por seu irmão para que pudessem sair.

Por fim, acrescentou que reconheceu o apelante, identificando características físicas específicas, como uma cicatriz próxima à boca e uma tatuagem no braço, as quais afirmou recordar com nitidez.

Em juízo, a vítima
Elizângela Silva Souza
declarou que reconheceu o apelante e que não teria como ter dúvidas, pois ficou “cara a cara” com ele, o qual não utilizava qualquer cobertura no rosto no momento do assalto. Afirmou que os assaltantes subtraíram diversos bens da família, inclusive a aliança de seu esposo.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em crimes patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial relevância probatória, quando harmonizado com os demais elementos de prova, devendo prevalecer sobre as versões contrárias apresentadas nos autos. Vejamos:

“(...) 2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. (...) (STJ -
AgRg
no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024)”

Diante do exposto, em que os elementos probatórios convergem de maneira harmônica para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, não subsiste hipótese de absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, a Defesa requer a redução da pena-base, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Por fim, postula a revogação da prisão preventiva.

Para a adequada análise dos fatos, transcrevo o teor da sentença, na parte que interessa:

“(...) Passo a dosar a pena:

Relativo ao crime previsto no artigo 157, §
2o, incisos I e II, do Código Penal, com redação anterior a Lei 13.654/2018, em que teve como vítima o Sr. Wellinton Aparecido Souza dos Santos, verifico que a culpabilidade é comum à espécie.

Verifico que o Réu possui uma condenação relativo a fato posterior ao descrito na Denúncia, inexistindo, assim, maus antecedentes a serem considerados nesta demanda
.
Não há elementos nos autos que permitam aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal.
Às circunstâncias do crime foram graves, já que realizou o assalto em concurso de agentes, motivo pelo qual exaspero a pena.
Deixo para considerar o emprego de arma de fogo na terceira fase da dosimetria.
As consequências do crime foram graves, já que não houve a restituição dos bens do Ofendido.
O comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado.

Diante de tais circunstâncias, e levando em consideração que o referido delito possui previsão em abstrato de pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.

Constato a ausência das circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como a causa de diminuição da pena.

Por outro lado, presente
a
causa de aumento prevista no artigo 157, §
2o-I, do Código Penal-redação a Lei 13.654/2018 pelo emprego de arma de fogo. Anoto que já houve a exasperação da pena pelo concurso de agentes na primeira fase da dosimetria. Assim, fixo a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, fixado o valor do dia multa em 1/30 do
salário-mínimo
.

Em tempo, diante do concurso formal incidente na espécie, eis que, mediante uma só ação, praticou o réu dois crimes – roubo majorado pelo concurso de agentes e com emprego de arma de fogo em desfavor de duas vítimas Márcio Gonçalves dos Santos e Wellinton Aparecido Souza dos Santos – procedo ao aumento da pena em 1/6. Dessa maneira, fixo a PENA DEFINITIVA em 07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO e 35 (trinta e cinco) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do
salário-mínimo
.

Fixo o regime inicialmente SEMI-FECHADO, em razão da reincidência do imputado, nos termos do artigo 33, §
2o, alínea b e §
3o, do Código Penal.
(...) (sic) (id.
306245869
)”

Na fixação da pena-base relativa ao crime previsto no art. 157, §
2o, incisos I e II, do Código Penal, em sua redação anterior à Lei no 13.654/2018, o Juízo singular valorou negativamente as
circunstâncias
e as
consequências do crime
.

Com efeito, a valoração negativa
das circunstâncias
do crime
encontra respaldo nos elementos concretos dos autos, especialmente
pelo

fato de o crime ter sido cometido em concurso de agentes, deslocando essa majorante para a primeira fase da dosimetria, uma vez que utilizaria a majorante do emprego de arma de fogo na terceira fase.

A jurisprudência dos tribunais superiores e a deste Tribunal reconhecem que, havendo a presença de duas ou mais causas de aumento no crime de roubo, autoriza-se a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A jurisprudência dos tribunais superiores e a deste Tribunal reconhecem que havendo a presença de duas ou mais causas de aumento no crime de roubo autoriza-se a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira fase, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Nesse sentido, destaca-se o Enunciado Orientativo n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

No que se refere às consequências do crime, a sentença deve ser reformada. O Juízo singular aumentou a pena-base sob o argumento de que os bens subtraídos não foram restituídos à vítima.

Esse fundamento, contudo, não se sustenta. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a ausência de devolução do objeto roubado não configura consequência extraordinária do delito, pois constitui efeito comum dos crimes patrimoniais, estando inserida na estrutura típica da conduta descrita no art. 157 do Código Penal.

A subtração do bem é justamente o núcleo do tipo penal violado. Assim, considerar a não restituição como fator de aumento da pena-base representa dupla valoração da mesma circunstância, prática vedada pela dogmática penal, por caracterizar
bis in idem
.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido, de forma reiterada, que apenas consequências anormais e concretamente demonstradas, que excedam o resultado natural da infração, autorizam a exasperação da pena-base. A simples perda do bem, por si só, não configura prejuízo excepcional e, portanto, não justifica a majoração da sanção penal.

Nesse sentindo, colaciono o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
2. No tocante às consequências do crime, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o fato de à vítima não ter tido restituída inteiramente a res furtiva não autoriza a exasperação da pena-base pelas consequências do delito, visto que a subtração de coisa alheia móvel constitui elementar do próprio tipo penal violado, de natureza patrimonial" (HC 219 .582/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
DJe
1o/ 2/2013). 3. Agravo regimental
desprovido
.
(
STJ -
AgRg
no REsp: 2067325 MG 2023/0130753-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2023)”

Diante disso, impõe-se o afastamento da valoração negativa da
vetorial “consequências
do crime”, com o consequente redimensionamento da pena-base.

A Defesa busca, ainda, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, CP), alegando que o réu negou portar arma e que nenhum artefato foi apreendido.

Contudo, sem razão.

É entendimento pacífico, inclusive sumulado por este Sodalício, que a apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para a configuração da majorante, quando sua utilização é comprovada por outros meios de prova idôneos.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n. 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.”

No caso dos autos, as vítimas foram firmes e coerentes ao relatar, em juízo, que os agentes estavam armados no momento da abordagem, tendo utilizado armas de fogo para ameaçá-las e subjugá-las, o que demonstra, de forma segura, o emprego do artefato durante a prática do roubo.

A negativa isolada do réu quanto ao porte da arma não possui força suficiente para infirmar a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, sendo certo que o Código Penal adota a Teoria Monista, prevista no art. 29, segundo a qual todos os partícipes respondem pela mesma infração penal, salvo exceções legais expressas.

Confira-se, a propósito, entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2o, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL (...) – DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO – UNIDADE DE DESÍGNIOS DEMONSTRADA (...)
Incide a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, I, CP) a todos os agentes quando, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, participam da empreitada criminosa, mesmo que apenas um deles tenha portado o artefato, pois as condutas se comunicam no concurso de pessoas
. (...) (N.U 0001260-44.2015.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, publicado no DJE 05/09/2025)

Mantém-se, pois, a incidência da majorante do emprego de arma de fogo.

Por fim, a defesa requer o afastamento do concurso formal, sustentando que se trata de crime único praticado contra um núcleo familiar.

O pleito não merece acolhimento.

Sobre o tema, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que
"não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal
" (STJ –
AgRg
no HC n. 792.057/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 25/5/2023).

Comprovado que a ação delitiva atingiu o patrimônio de vítimas distintas, num mesmo contexto fático, inviável o reconhecimento de crime único, caracterizando-se concurso formal, nos moldes do art. 70 do Código Penal, conforme o Enunciado Orientativo no 34 do TJMT: "
Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes
".

No caso em análise, ficou comprovado que o acusado, mediante uma única ação, praticou dois crimes de roubo contra vítimas distintas: Wellinton Aparecido Souza dos Santos, de quem foram subtraídos um aparelho celular e um veículo Corsa Classic, e Márcio Gonçalves dos Santos, de quem foram subtraídos um relógio de pulso e um anel.

O fato de as vítimas pertencerem ao mesmo núcleo familiar não descaracteriza a pluralidade de crimes, uma vez que os bens subtraídos pertenciam a pessoas diferentes, cada qual com patrimônio próprio protegido individualmente pelo ordenamento jurídico.

Portanto, correta a aplicação do concurso formal no caso em tela, devendo ser mantido o aumento de 1/6 (um sexto) na pena.

Tendo em vista que foi afastada a circunstância judicial da consequência do crime, redimensiono a pena do base do apelante para
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e 15 (quinze) dias multa.

Na segunda fase não há
circunstâncias
agravante e atenuantes, mantendo pena em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias multa.

Na terceira fase
presente a causa de aumento prevista no artigo 157, §
2o-I, do Código Penal-redação a Lei 13.654/2018 pelo emprego de arma de fogo
, aumento a pena em 1/3 (um terço)
. Assim, fixo a pena em
0
6 (seis) anos de reclusão e
2
0 (
vinte
) dias-multa
, fixado o valor do dia multa em 1/30 do salário-mínimo.

Conclusivamente, fixo o regime
SEMIABERTO
, para início de cumprimento da pena, por decorrência legal, com fundamento no art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

Diante do concurso formal incidente na
espécie, aumento
a pena em
1/6 (um sexto), dessa maneira, fixo a
PENA DEFINITIVA
em
07 (SETE) ANOS

DE RECLUSÃO
e
23
(
vinte e três
) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do
salário-mínimo
.

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO do
recurso

aviado
por
WILLIAN DA SILVA DE PAULA RONDON
e,
DOU
-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a
circunstância
judicial da consequência do crime, assim re
dimensionando a pena para
07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO
, em regime semiaberto

e 23 (vinte e três) dias-multa,

fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025